Tribunal: TJDFT
Processo: 0711117-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711117-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FABIANA SOUZA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de urgência, n. 0701590-58.2021.8.07.0003, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré autorize e custeie, no prazo máximo de 24 horas, a colocação do cateter, bem como demais exames, procedimentos, materiais e medicamentos necessários para o adequado tratamento, sob pena de incidência da multa diária de R$3.000,00 (três mil reais) limitada, provisoriamente, até o teto de R$30.000,00 (trinta mil reais). A agravante, inconformada com o deferimento, requer atribuição de efeito suspensivo à decisão sob o argumento de que a negativa deu-se porque a agravada não havia cumprido o prazo de carência previsto para cobertura e procedimentos. Aduz que agiu no exercício regular de um direito previsto em lei, e no contrato avençado entre as partes. Relata que o prazo para cumprimento da obrigação e o valor da multa arbitrada para o caso de descumprimento mostram-se desarrazoados e o prazo exíguo, pelo que requer a exclusão da multa cominatória arbitrada e, alternativamente, sua redução a patamar razoável, respeitado o que dispõe o art. 402, do CC. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo sob o argumento de perigo de prejuízo financeiro que poderá vir a suportar. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, para que seja revogada a decisão para excluir a multa por descumprimento da obrigação ou a redução do valor por entender que o valor arbitrado é desproporcional e desarrazoado. Preparo regular (Id 24906867). Esse é o relatório. Decido. Muito embora os argumentos da parte agravante acerca da sua irresignação quanto ao prazo para cumprimento da obrigação, bem como quanto ao valor da multa arbitrada para o caso de descumprimento, o presente recurso não merece ser conhecido. O caput[1], do artigo 995, do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único[2], CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[3], do CPC). Ao compulsar os autos, verifica-se que a obrigação de autorização e custeio referente à colocação do cateter foi cumprida (Id 87441706, Id 87441707 e Id 87441704, ambos do processo de referência) dentro do prazo estipulado na decisão atacada, ou seja, em 25/03/2021. Quando da interposição do presente recurso de agravo, a obrigação já havia sido integralmente cumprida, de modo que, dentre os pressupostos objetivos de admissibilidade não se vislumbra o interesse recursal, o que impõe ao reconhecimento da desnecessidade e inutilidade de revisão da decisão recorrida pela ausência do interesse de agir. Para que o recurso seja admitido, é necessária a demonstração do interesse em recorrer, que assim como ocorre no interesse de agir, é preciso que haja utilidade na interposição do recurso e que o resultado do recurso venha a extinguir ou minorar os prejuízos advindos da decisão atacada, de modo que, se não houver a mínima possibilidade de alcance de situação mais vantajosa para o recorrente, não haverá interesse recursal. Com a notícia nos autos de cumprimento da obrigação no prazo determinado pelo Juízo na origem, eventual provimento do agravo não teria qualquer utilidade para o recorrente, inclusive quanto às astreintes, uma vez que só exigíveis no caso de descumprimento da obrigação. Importante frisar, apenas para fins de esclarecimento, que o objetivo primordial da multa é compelir a parte obrigada ao cumprimento da ordem judicial, garantindo efetividade ao processo. Por esse motivo, deve ser estipulada em valor e prazo aptos a demonstrar a urgência em seu atendimento, a fim de evitar o prejuízo advindo da desobediência ao comando judicial, exatamente como ocorrido na hipótese ora analisada, em que a parte obrigada se viu compelida a cumprir a obrigação no prazo determinado. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, nos termos do art. 932, III[4], do CPC. Importante frisar que a interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeito a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4°[5] do CPC. Comunique-se. Intime-se a agravante. [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. [2] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Brasília-DF, 19 de abril de 2021, 14:16:19. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator